Tribunal: TJSP
Processo: 0000903-40.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto simples e o furto qualificado a apelante.
3-) As penas fixadas merecem reparos. Na primeira fase, no que tange ao comportamento da recorrente, a culpabilidade não extrapola os limites considerados normais para o

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto simples e o furto qualificado a apelante.
3-) As penas fixadas merecem reparos. Na primeira fase, no que tange ao comportamento da recorrente, a culpabilidade não extrapola os limites considerados normais para o crime da espécie, quando da análise das circunstâncias judiciais, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, não merece destaque que justifique a majoração da reprimenda, fixa-se a pena base no mínimo legal, tem-se um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa para o furto simples e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para o furto qualificado.
3a-) Na segunda fase, compensa-se em parte a reincidência específica com atenuante da confissão espontânea, com acréscimo de 1/6 na pena.
3b-) Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Afasta-se o concurso material de delitos e considera-se a continuidade delitiva, pois, no presente caso, notoriamente, o delito subsequente ocorreu como continuação do primeiro. Estão presentes todos os requisitos previstos no art. 71, do Código Penal. Foram praticados dois crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. A reprimenda deve ser majorada de 1/6, perfazendo: dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
4- Regime inicial fechado, pela reincidência, audácia, ousadia e tendência delitiva. Regime necessário para retribuição, prevenção e recuperação penais. Pune-se a conduta delitiva, procura-se possibilitar que ela não pratique o furto e outras infrações penais e reintegre-se à sociedade de maneira harmônica.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra a apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).